Tribunal: TJMT
Processo: 1031690-13.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031690-13.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), FERNANDO SILVEIRA MOREIRA - CPF: 067.640.621-10 (REQUERENTE), JUIZO DA 3º VARA CRIMINAL DE JUARA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIDIA EZER DA CONCEICAO LOPES - CPF: 062.877.641-12 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1031690-13.2024.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
AÇÃO PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de pedido de revisão criminal visando o redimensionamento da pena em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, já que o revisionando contava com 18 anos de idade à época do fato delituoso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o revisionando fazia jus à atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, em razão da idade na data do fato, e se a compensação dessa atenuante com a agravante do art. 61, II, “c”, do mesmo diploma legal é juridicamente viável.

III. Razões de decidir:

3. Constatado que o revisionando possuía 18 anos à data do crime, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

4. Mostra-se possível a compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da menoridade relativa.

5. Redimensionada a pena, mantém-se a pena definitiva em 12 anos de reclusão, no regime fechado, conforme estabelecido na sentença revisada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ação procedente.

Teses de julgamento
:

“1. Faz jus à atenuante do art. 65, I, do Código Penal o réu que, à época do crime, possuía 18 anos de idade.”

2. É possível a compensação entre a agravante do art. 61, II, 'c', e a atenuante da menoridade relativa."

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “c”; 65, I.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1031690-13.2024.8.11.0000

REQUERENTE: FERNANDO SILVEIRA MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Fernando Silveira Moreira, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Juara, confirmada pela Segunda Câmara Criminal, nos autos da Ação Penal n. 1000626-67.2020.8.11.0018, na qual foi condenado à reprimenda definitiva de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP].

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a redução da reprimenda final imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência da pretensão contida na inicial.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1031690-13.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Na hipótese vertente, verifica-se que o revisionando nasceu em 4/5/2001, e o fato criminoso foi praticado em 3/3/2020.

Logo, não se põe dúvida que o requerente possuía 18 anos à época dos fatos, razão pela qual deve ser beneficiado com a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP.

Assim, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase dosimétrica, conservo a pena-base fixada pelo Juiz-Presidente em 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, promovo a compensação da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 61, II, c, do CP], com a atenuante da menoridade relativa [art. 65, inciso I, do CP], ficando a pena intermediária estabelecida em 12 anos de reclusão.

Não havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, fica o revisionando definitivamente condenado à pena de 12 anos de reclusão, conservando-se o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisional e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao revisionando
FERNANDO SILVEIRA MOREIRA
para
12 anos de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação dos PEP 200047-34.2022.8.11.0018.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025